Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-88.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AUTORA. AFASTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. REJEIÇÃO. PROVAS DOS AUTOS REVELAM O OPOSTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FORMA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AUTORA. AFASTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. REJEIÇÃO. PROVAS DOS AUTOS REVELAM O OPOSTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FORMA FIXADA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte cuja presunção de hipossuficiência financeira não foi afastada pelas provas constantes dos autos.
2. A petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora.
3. Não prospera a alegação de instituição financeira no sentido de que não pode cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença quando a prova dos autos revela cabalmente o oposto.
4. O simples inadimplemento contratual, sem repercussão sobre os direitos de personalidade do contratante, não é apto a caracterizar abalo moral passível de indenização.
5. Tendo sido, cada um dos litigantes, em parte vencedor e vencido, deve-se reconhecer sucumbência recíproca, distribuindo os seus encargos, nos termos da legislação processual.